Tribunal: TJDFT
Processo: 0727469-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727469-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: VALDEQUE VAZ DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SÉTIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por VALDEQUE VAZ DE SOUSA, ora impetrante/embargante, em face de pronunciamento judicial proferido por esta relatoria, por meio do qual fora indeferido o pedido liminar formulado no bojo do mandado de segurança no 0727469-71.2024.8.07.0000. A decisão combatida foi prolatada no seguinte sentido (ID Num. 61574138): “Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por VALDEQUE VAZ DE SOUZA contra decisão judicial proferida em 20/05/2024, pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do procedimento de cumprimento de sentença no 0069768-29.2009.8.07.0001 (ação de despejo), deflagrada em seu desfavor e de NILEIDE HELENA MONTURIL, pelo credor ROGERIO DE MELO DUSI, (ID. 197165586): (...). O impetrante pretende a concessão de segurança para suspender os efeitos da decisão judicial, impedindo a continuidade da penhora de parcela de seu salário, bem como a ulterior confirmação da medida. Para tanto, sustenta ser alvo, juntamente com NILEIDE HELENA MONTURIL, de procedimento de cumprimento de sentença deflagrado pelo credor ROGERIO DE MELO DUSI, voltado a satisfação da dívida no valor de R$ 324.281,82 (trezentos e vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos). Esclarece que no curso do procedimento, foi deferida a penhora sobre 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos dos devedores, independente da margem consignável em folha de pagamento, até a quitação da dívida e que tal decisão foi mantida em sede recursal e está sendo cumprida desde julho/2021, cabendo a cada devedor, não obstante a solidariedade da dívida, inicialmente a responsabilidade pelo pagamento de metade daquele valor (R$ 162.140,91). Noticia que, a despeito de já terem sido descontadas as prestações suficientes ao pagamento da dívida apontada, o Juízo a quo, se recusaria a conferir a quitação, apoiando-se em cálculos equivocados da Contadoria Judicial, que demonstrariam a existência de vultosa dívida remanescente (R$ 102.323,98). Argumenta que, embora tivesse perdido o prazo para impugnar os cálculos elaborados pelo Contador Judicial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já reconheceria a inexistência de preclusão para a discussão de erros de cálculos da Contadoria Judicial. Contra a referida decisão, foram opostos embargos de declaração pelo credor (ID. 197630940), os quais foram providos na decisão de ID. 193184046, apenas para correção de erro material. O impetrante, por sua vez, comunicou a interposição de agravo de instrumento (AI 0721869-69.2024.8.07.0000 - ID. 198343469), que não foi conhecido, conforme decisão proferida pelo i. Relator. É o relatório. DECIDO. (...). Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade da demanda, conheço do mandado de segurança impetrado e recebo a Inicial deste. No que se refere ao pedido liminar formulado, cumpre destacar que, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o mandado segurança, deve o juiz, ao despachar a Inicial do mandamus, determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido de medida cautelar "quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida". Trata-se de dualidade de requisitos em completa consonância com os elencados no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a Tutela de Urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Não suficiente, impende consignar que a análise acerca de pedido formulado no âmbito do mandado de segurança devem sempre levar em consideração a existência, ou não, do direito líquido e certo do impetrante, direito este objeto da tutela das espécies do referido writ e que deve ser comprovado de plano (art. 5o, inciso LXIX, Constituição Federal). Feitas essas considerações, da análise do caso concreto, depreende-se que o impetrante se volta contra a decisão judicial que, no seu entender, violaria a sua dignidade, permitindo que parcela significativa de seus rendimentos continue a ser alvo de penhora para o pagamento de dívida que já reputa quitada, originada do inadimplemento de contrato de locação, em que figurava como fiador. Dessa forma, o impetrante almeja a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou a continuidade da penhora sobre parcela de seu salário, sob a alegação de que a dívida já se encontraria quitada. Vale dizer, o impetrante sustenta ter direito liquido e certo ao reconhecimento de quitação da dívida e imediata suspensão da penhora determinada sobre os seus rendimentos. Todavia, a análise do procedimento de cumprimento de sentença deflagrado nos autos de origem no 0069768-29.2009.8.07.0001 (antiga ação de despejo n.o 2009.01.1.117728-7) deixa evidente que ele fora iniciado há bastante tempo, precisamente em 02/12/2013 (ID. 32898942 – pág. 207), pelo valor inicial de R$ 140.256.14 (atualizado até 20/09/2013). Nota-se que depois de frustradas todas as tentativas de satisfação do crédito, em 09/06/2020 foi deferida a penhora sobre o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos dos executados, para a quitação de dívida que, em 28/05/2020, já alcançava o montante de R$ 324.281,82 (trezentos e vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos). Nota-se, também, que a efetivação da penhora sobre os contracheques dos devedores somente começou a ser cumprida 13 (treze) meses depois, precisamente em julho de 2021 (ID. 97968661 - Nileide), e que a partir de então os autos permaneceram aguardando o desconto das parcelas até a integralização daquele último valor. De acordo com as informações fornecidas pelo órgão pagador (Senado Federal - ID 98159853 e 98159855) a implementação dos descontos na folha de pagamento do impetrante VALDEQUE se daria em 19 (dezenove) parcelas no valor de R$ 8.216,05 (oito mil, duzentos e dezesseis reais e cinco centavos), descontadas a partir de julho de 2021 e 1 (uma) parcela residual no valor de R$ 6.035,96 (seis mil e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos). Em relação à codevedora NILEIDE, em 19 (dezenove) parcelas no valor de R$ 8.355,83 (oito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos), incidentes a partir de julho de 2021 e 1 (uma) parcela residual no valor de R$ 3.380,14 (três mil, trezentos e oitenta reais e quatorze centavos). Posteriormente, depois de iniciados os descontos, houve a necessidade de readequação operacional dos descontos a serem realizados no contracheque da devedora NILEIDE, com a estabelecimento de 20 (vinte) parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e 1(uma) residual no valor de R$ 361,76 (trezentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos) a serem pagas entre abril de 2022 e dezembro de 2023. Concluídos os descontos, os autos foram remetidos à contadoria judicial para análise sobre eventual quitação, oportunidade em que foi juntada planilha detalhada de cálculos que registra a existência de dívida remanescente no valor de R$ 102.323,98 (cento e dois mil, trezentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos – ID. 187825704). Não obstante essa evidência, o impetrante tenta defender a quitação do débito, apoiando-se apenas quase que unicamente no fim do parcelamento originalmente planejado para a quitação do valor da dívida contabilizada em 28/05/2020 (R$ 324.281,82), mas desconsiderando que, ao tempo em que iniciada a constrição sobre parcela dos seus rendimentos, o valor da dívida original já se encontrava desatualizado há pelo menos 1 (um) ano, deixando evidente a necessidade de atualização do débito com e incidência de juros de mora e demais encargos sobre o saldo devedor, que era lenta e constantemente amortizado à medida que os meses passavam. Por essas razões, sem deixar de destacar que o direito líquido e certo invocado por meio de mandado de segurança deve ser demonstrado de plano, sem espaço para dúvidas que requeiram dilação probatória, verifica-se que a planilha de cálculos juntada pelo impetrante (ID. 61136578 – págs. 9-10), por não dispor de informações claras e precisas sobre a evolução e amortização da dívida executada, não pode repercutir no cumprimento de sentença combatido por meio do presente writ, por não oferecer subsídios mínimos a embasar a suposta quitação da dívida executada. Nesse contexto, não demonstrada a irregularidades no ato judicial que nega a quitação da dívida e que determinada a continuidade da penhora sobre o salário do impetrante até a quitação da dívida remanescente, afasta-se o requisito da probabilidade de direito invocado, impondo-se, por conseguinte, o indeferimento do pedido liminar formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar formulado pelo impetrante. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora e a pessoa jurídica de direito público à qual ela é vinculada, na forma prevista no art. 7o, incisos I e II, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se.” Nas razões lançadas ao recurso integrativo manejado (ID Num. 61659624), sustenta o impetrante/embargante, em síntese, que o supracitado decisum é contraditório, ao passo que nele fora considerado o valor pago, até então, como desatualizado; embora “planilha em vermelho”, constante na petição Inicial do mandamus impetrado, demonstre a atualização de valores descontados da remuneração do impetrante. Firme nesse argumento, requer o acolhimento dos embargos declaratórios opostos, com consequente aplicação de efeitos infringentes. É o necessário relatório. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios opostos, uma vez que são tempestivos. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). No caso vertente, o embargante aponta suposta contradição no pronunciamento embargado. Há o referido vício decisório quando o pronunciamento judicial apresenta proposições inconciliáveis. Contudo, não é o que ocorre na decisão embargada. Conforme claramente esclarecido no referido decisum, o crédito exequendo, objeto da causa originária que tramita no MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília-DF, alcançava montante de R$ 324.281,82 (trezentos e vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos) em 28/05/2020. No mês seguinte, em 09/06/2020, foi deferida a penhora sobre o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos dos executados, entre eles o impetrante, para a quitação da supracitada dívida. Todavia os descontos voltados à extinção do débito só tiveram início treze meses depois, ou seja, em julho de 2021. Do montante atualizado até maio de 2020, qual seja o de R$ 324.281,82 (trezentos e vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos), cabia ao impetrante, naquele tempo, a obrigação de pagar a quantia de R$ 162.140,91 (cento e sessenta e dois mil, cento e quarenta reais e noventa e um centavos) – metade do crédito exequendo. Dos presentes autos, extrai-se que esse último é o valor o qual o embargante alega já ter pagado, implicando, em sua ótica, na quitação do débito. Contudo, como consignado na decisão atacada, ignora o impetrante o fato da dívida por ele considerada não ter sofrido a indispensável atualização, com incidência de juros e correção monetária, em face do mencionado intervalo de treze meses entre a determinação da penhora e a efetivação do ato expropriatório. Por essa razão o Juízo impetrado remeteu os autos de origem à contadoria judicial, para apuração de eventual débito residual o qual se concretizou. Assim, no que tange à alegada contradição invocada pelo embargante, cumpre salientar que a indicada planilha em vermelho (ID Num. 61136578, pág. 9/10) nada esclarece ou comprova acerca da sustentada quitação da dívida, dado que, nela, nada há acerca do óbvio débito residual – resultante da atualização dos mencionados treze meses. Note-se que a alegada incidência de juros, defendida pelo impetrante como existente na supracitada planilha, abarca apenas cada parcela mensal voltada aos abatimentos da dívida atualizada até maio de 2020, sem menção alguma sobre o período que dá ensejo ao residual. Assim, esta relatoria fez constar a seguinte anotação na decisão objurgada: “Não obstante essa evidência, o impetrante tenta defender a quitação do débito, apoiando-se apenas quase que unicamente no fim do parcelamento originalmente planejado para a quitação do valor da dívida contabilizada em 28/05/2020 (R$ 324.281,82), mas desconsiderando que, ao tempo em que iniciada a constrição sobre parcela dos seus rendimentos, o valor da dívida original já se encontrava desatualizado há pelo menos 1 (um) ano, deixando evidente a necessidade de atualização do débito com e incidência de juros de mora e demais encargos sobre o saldo devedor, que era lenta e constantemente amortizado à medida que os meses passavam. Por essas razões, sem deixar de destacar que o direito líquido e certo invocado por meio de mandado de segurança deve ser demonstrado de plano, sem espaço para dúvidas que requeiram dilação probatória, verifica-se que a planilha de cálculos juntada pelo impetrante (ID. 61136578 – págs. 9-10), por não dispor de informações claras e precisas sobre a evolução e amortização da dívida executada, não pode repercutir no cumprimento de sentença combatido por meio do presente writ, por não oferecer subsídios mínimos a embasar a suposta quitação da dívida executada.” Diante desse quadro, inexiste, no pronunciamento judicial combatido, a contradição levantada no ora analisado recurso integrativo, dado que as proposições lançadas à decisão não são inconciliáveis; e que os dados constantes nos autos e, em especial, na referida planilha, não demonstram o direito invocado de plano. Posto isso, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos, mas, a eles, NEGO PROVIMENTO. Ato contínuo, prestadas informações pelo Juízo impetrado (ID Num. 61908034) e incluída a UNIÃO no feito (ID Num. 62362923), dê-se vistas ao Ministério Público, na forma do art. 12, caput, da Lei n. 12.016/2009. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de agosto de 2024 16:55:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora